Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ART. 61 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N.o 840/2011. REDUÇÃO DA JORNADA LABORAL EM 10%. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 61 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, alterada pelas LC n.o 928/2017 e LC n.o 954/2019, permite que seja concedido ao servidor que possua dependente com deficiência o horário especial com redução na jornada de trabalho de até 50%, sem necessidade de compensação de horário ou redução da remuneração.
2. Hipótese em que a Agravada comprovou que possui um filho diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista), assim como por meio de relatório médico foi detalhado que seu dependente apresenta dificuldades sociais, comportamentos repetitivos e transtorno de processamento sensorial, transtorno de ansiedade e usa medicação para controle dos sintomas.
3. A título de reforço argumentativo, destaca-se que nos autos do Pje n.o 0702347-56.2023.8.07.9000 houve o indeferimento do pedido do Distrito Federal para suspensão da decisão liminar que havia deferido o aumento da redução da carga horária da então agravada para 50%, em razão das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos (servidora com 2 (dois) filhos com TEA).
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.